Tribunal: TJBA
Processo: 0000898-59.2010.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000898-59.2010.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: LUIZ RIBEIRO LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
JONATHA TORELLY MARQUES SARAIVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, II, do CPC, por paralisação do processo por mais de 1 (um) anos por negligência das partes. Pedido de anulação da sentença e prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa é válida, considerando a ausência de intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito no prazo legal, conforme prevê o art. 485, § 1º, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a extinção sem resolução de mérito, por abandono, depende de inércia manifestada pelo autor após sua intimação pessoal, o que não ocorreu no presente caso.
5. A ausência de intimação pessoal caracteriza violação ao contraditório e ao devido processo legal, sendo nula a sentença que extinguiu o feito sem cumprir essa formalidade essencial.
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de baixa dos autos à

origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, II, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do autor. 2. A ausência dessa intimação caracteriza violação ao contraditório, ensejando a nulidade da sentença de extinção."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000898-59.2010.8.05.0224, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Rita de Cassia/BA, tendo, como Apelante,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como Apelados,
JOAO MARQUES DA SILVA, LUIZ RIBEIRO LIMA
e ELIZETE DIAS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA